Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719438-07.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 11 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS APELADO: FULVIO ELIAKIN CORREA D E S P A C H O Verifico que o apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Tendo em vista que o apelante/autor não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte o comprovante do recolhimento com data da interposição do recurso ou anterior. Caso não tenha feito o preparo, deverá recolher em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator